Tribunal: TCU
Processo: 021.890/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 216/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo em que se aprecia o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em favor de Ezequias Rodrigues Ferreira, submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a inclusão irregular, nos proventos, de rubrica relativa à conversão de vantagem pecuniária individual, instituída pela Lei 10.698/2003, em índice correspondente ao percentual que essa vantagem representara sobre o menor vencimento básico da administração pública federal, no momento de publicação da referida norma (13,23%); considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Reclamação 14.872, cassou o ato reclamado no Processo no 2007.34.00.041467-0 (numeração nova 0041225-73.2007.4.01.3400) [footnoteRef:2] e determinou que outro fosse proferido, com a observância das Súmulas Vinculantes 10 e 37, bem como impôs a todas as cortes trabalhistas que suspendessem o pagamento do referido percentual; [2: " (...) Ação Ordinária proposta pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAJUSTRA em face da UNIÃO FEDERAL, em que a parte autora requer o reajuste, na remuneração de seus substituídos, do índice correspondente à diferença entre o percentual de 13,23% e aquele efetivamente pago por conta da VPI da Lei no 10.698/2003, a partir de 01/05/2003 ou da data do ingresso no serviço público, se posterior a tal data, com todos os reflexos remuneratórios", que tramitou na 2a Vara Federa da Seção Judiciária do Distrito Federal e cujos pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes.] considerando, contudo, que o interessado obteve decisão transitada em julgado favorável à percepção do percentual em questão "até que lei de restruturação da carreira expressamente o absorva", a qual foi prolatada nos autos do Processo no 0008363-1 0.2012.4.01.41 00, que tramitou na Justiça Federal no Estado de Rondônia; considerando que, embora os termos dessa decisão tenham de ser respeitados, tal fato não obriga o TCU a considerar o ato legal e a lhe conceder registro, haja vista que o princípio da independência das instâncias possibilita a esta Corte de Contas posicionamento diverso do declarado pelo Poder Judiciário (v.g. Acórdãos 1.857/2003, 961/2006, 962/2006, 963/2006 e 994/2022, do Plenário; Acórdão 984/2015-TCU-Segunda Câmara e Acórdão 6321/2020-TCU-Primeira Câmara ), salvo quando o TCU for parte e a determinação for expedida pelo próprio STF, conforme o entendimento perfilhado no MS 23.665-DF, o que não se aplica ao caso concreto; considerando, portanto, que compete ao órgão de origem o cumprimento da aludida decisão judicial para fins de absorção da rubrica nos reajustes futuros aplicáveis à carreira do inativo; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999, em atenção à tese com repercussão geral fixada pelo Tema 445 (RE 636.553); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal (peças 5-6) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 7), no tocante à questão de fundo, sem prejuízo de pontual divergência em relação às propostas de encaminhamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Ezequias Rodrigues Ferreira; b) abster-se de determinar ao órgão de origem a correção da irregularidade, mediante emissão de novo ato, ante a existência de decisão judicial transitada em julgado em favor do interessado (Processo no 0008363-1 0.2012.4.01.41 00 - Justiça Federal no Estado de Rondônia); c) expedir as determinações consignadas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 021.890/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ezequias Rodrigues Ferreira (XXX.066.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, dê ciência de inteiro teor desta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.